Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS DOMICILIADOS NO PARK SUL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. ÁREA SOB A JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, nos autos de ação de alimentos, em que os autores, menores, e a genitora, residem no Park Sul.
2. A Lei Complementar 958/2019, ao redefinir os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu, na Região Administrativa do Guará (RA X), o Setor SGVC, hoje denominado como “Park Sul”, local de residência dos autores da ação de alimentos originária. Ainda, de acordo com o artigo 2o da Resolução TJDFT no 15/2014, o Park Sul também está inserido na Circunscrição Judiciária do Guará.
3. Considerando o disposto no artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, que, no caso, estes residem na região Park Sul, pertencente à Região Administrativa do Guará, é competente o Juízo Suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará para processar e julgar a ação de alimentos de origem.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, para processar e julgar a ação.